Tribunal: TJBA
Processo: 0008909-96.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008909-96.2003.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUPERMERCADO BRENO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 04.03.2003, no valor de R$ 861.164,98, com fundamento no art. 485, incs. II e III, do CPC/2015, por suposto abandono da causa. A decisão de 1º grau baseou-se na inércia do Exequente após intimação para dar prosseguimento ao feito, a qual foi realizada sem a observância dos requisitos legais previstos no art. 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação realizada ao Município atende aos requisitos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, para fins de configuração de abandono da causa; e (ii) saber se a extinção da execução fiscal poderia ser determinada sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução fiscal, com base em abandono da causa, exige intimação pessoal da parte autora, com prazo de 5 dias, e expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015. No caso concreto, a intimação realizada ao Município foi genérica, fixou prazo de 15 dias e não indicou a possibilidade de extinção do processo, o que impede o reconhecimento do abandono. A jurisprudência majoritária, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 566/STJ), exige a suspensão do feito por 1 ano, nos termos do art. 40 da LEF, antes de eventual extinção da execução por abandono ou prescrição. Vigora no ordenamento jurídico o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 488 do CPC/2015), o que também recomenda o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível provida. Sentença anulada para que se determine o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige o cumprimento do art. 485, § 1º, do CPC/2015, inclusive com intimação pessoal do Exequente e advertência quanto à extinção. 2. Não configurado o abandono, é vedada a extinção do feito, especialmente sem a observância do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 485, incs. II e III, e § 1º, e 488; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 19.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8001653-08.2021.8.05.0079, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 23.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 0010575-39.2019.8.13.0592, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 21.03.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0702783-80.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível, j. 21.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0008909-96.2003.8.05.0103, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA, e apelado SUPERMERCADO BRENO LTDA. Acordamos Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cíveldo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DARPROVIMENTO ao Apelo. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA